Tribunal: TJSP
Processo: 2080369-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Condenação do Município – Admissibilidade – Ausência de impugnação – Incidência da Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça – Verba honorária devida – Agravo de instrumento não provido.